Tribunal: STM
Processo: 7000758-03.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000758-03.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença in totum, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Relator) conhecia e dava provimento parcial do Recurso Defensivo, para manter
a condenação do civil LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA pela prática do delito
inserido no art. 209, § 1º (duas vezes), combinado com o art. 70, inciso II, alínea
"d" e art. 72, inciso I, na forma do art. 79, todos do CPM, em face do concurso
formal, bem como pelo crime disposto no art. 209, § 1º, na forma tentada,
combinado com o art. 72, inciso I e art. 79, também do CPM, em concurso
material com os dois primeiros e reformar a pena imposta para 5 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão, e determinava a detração em decorrência da prisão
preventiva cumprida pelo Apelante no curso da Ação Penal Militar, com a
consequente progressão de regime, a ser aplicada pelo Juízo competente para a
execução criminal.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator) fará voto vencido.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA encontra-se em gozo de férias.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR e RELATOR
P/ O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DENÚNCIA COM BASE NO CRIME DE HOMICÍDIO. CONCURSO DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE POR
DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. INCONFORMISMO DA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O Sargento e dois Soldados do Exército Brasileiro estavam em serviço de patrulhamento,
ocasião em que se depararam com um veículo, que havia furado bloqueio realizado pela
Polícia Militar.

Após não obedecer a ordem de parar, determinada pelos integrantes da Força Terrestre,
foram feitos disparos pelos militares contra os ocupantes do automóvel, no momento em
que os infratores, com vontade livre e consciente, investiram na direção da tropa, vindo a
óbito apenas o motorista.

Em decorrência dessa investida dos criminosos, restaram confirmados o atropelamento de
ambos os soldados e mais a tentativa de atropelamento do graduado.

A versão apresentada pelo Réu de que não teve a intenção de praticar o crime a ele
imputado, junto com o comparsa falecido, destoa dos demais elementos de prova
encartados aos autos, os quais corroboram o concurso de agentes.
Segundo a teoria monista ou unitária, que foi adotada pelo CPM, em seu art. 53, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração
penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem
nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas das lesões corporais graves causadas
nos dois soldados e da tentativa de lesão igualmente grave, com dolo eventual, no
sargento.

Apelo negado provimento. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo,
para manter a Sentença in totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Examina-se Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), com vistas a reformar a
Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que condenou o civil Lucas Roberto Dias Rocha à pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 10

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
(dez) dias de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal grave - art. 209, § 1º, do Código Penal Militar -
por 3 (três) vezes, em concurso formal e material.

O Parquet das Armas ofereceu Denúncia contra o Acusado pelo delito inserido no art. 205, § 2º, IV, do CPM -
homicídio - por 3 (três) vezes. Narrou que, no dia 27.12.2017, o Terceiro Sargento Alcebíades Mora da Silva
Sobrinho, junto com os Soldados Aslei Souza dos Santos e Luiz Felipe Barbosa da Silva, todos do Exército,
encontravam-se de serviço de Patrulha na Avenida Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, quando
o primeiro sofreu uma tentativa de abalroamento e os dois soldados foram atropelados por veículo ocupado
pelo Acusado e um comparsa, Klinton Lucas da Silva Alves.

Descreve, ainda, na Peça Inicial, que o fato ocorreu após os ocupantes do automóvel furarem bloqueio
determinado pela Guarnição de serviço. Por fim, asseverou o culto Representante do Ministério Público
Militar (MPM) que, com vistas a resguardar a integridade física dos militares, foram efetuados disparos, em
face do veículo, necessários a impedir a progressão da ação criminosa, os quais resultaram na morte do civil
Klinton.

Anexaram-se aos autos os seguintes documentos, entre outros: Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de
Ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; Exame de Corpo de Delito referente às
vítimas Sd Ex Aslei Souza dos Santos e Sd Ex Luiz Barbosa da Silva; Laudo Pericial; Laudo de Exame de
Corpo de Delito de Necropsia referente a Klinton Lucas da Silva Alves; e Relatório de Análise Residuográfica.
Após aditamento, que retificou a capitulação do crime, a Denúncia foi recebida por Decisão datada de
14.6.2018. Em 19.6.18, o Apelante foi devidamente citado, oportunidade na qual informou necessitar da
assistência judiciária da DPU.

Por meio de Petição de 10.7.2018, a Defesa requereu a liberdade provisória do Réu. O pedido foi indeferido
pelo Conselho de Justiça, que manteve a custódia cautelar.

Na Sessão do dia 9.7.2018, deu-se início à oitiva dos ofendidos e das Testemunhas arroladas pelo MPM. A
primeira vítima, 3º Sgt Alcebíades Moura da Silva Sobrinho, relatou que se encontrava no Posto de Bloqueio
2, na Vila Militar, embaixo do Viaduto da TransOlímpica, quando recebeu a informação, via rádio, de que
uma Ecosport branca não havia obedecido à ordem de parada, emitida no Posto de Bloqueio 1.

Em decorrência, narrou que foi realizado o procedimento de fechamento da via, e acrescentou que o
mencionado veículo não obedeceu à sinalização, assim ingressou na faixa de contramão em alta velocidade,
na direção do militar, oportunidade na qual verificou que o para-brisas já estava danificado.
Declarou que um dos soldados tentou acionar um dispositivo chamado "fura-pneu", porém não obteve
sucesso. Dessa forma, mencionou que, como o carro progredia para lhe atingir, efetuou o primeiro disparo,
seguido por tiros efetuados pelos demais integrantes da guarnição, somente após os quais o automóvel
parou. Quanto à posição ocupada pelo Réu no veículo, o Ofendido descreveu que o Acusado se localizava
agachado embaixo do porta-luvas, na altura da "posição do carona". Asseverou, por fim, que, dentro do
carro, foram encontrados dois armamentos, uma munição calibre 762 e alguns explosivos.

O Sd Ex Luiz Felipe Barbosa da Silva, segundo Ofendido a ser ouvido, aduziu que estava de serviço de
patrulha, próximo ao Banco Santander, com o Sd Ex Aslei Souza dos Santos, quando recebeu, via rádio, a
informação que uma Ecosport branca se movimentava na direção de seu posto, em alta velocidade. Afirmou
que o Soldado Aslei Souza dos Santos tentou abordar o veículo, quando foi atropelado. Mencionou que, logo
em seguida, enquanto pensava como proceder, também foi atingido pelo carro. Destacou que, em razão do
atropelamento, ficou 17 (dezessete) dias em coma, e ainda enfrenta sequelas físicas e psicológicas graves.

O Sd Ex Samuel Porto Barreto, Testemunha arrolada pelo MPM, narrou que estava de serviço de patrulha na
data dos fatos, próximo ao Batalhão Escola de Comunicações, quando o Comandante da Guarnição, 3º Sgt
Alcebíades, recebeu uma informação por rádio e determinou o fechamento da via. Logo em seguida, avistou
um veículo Ecosport, em alta velocidade, na contramão. Ressaltou que foi dada ordem para que o automóvel
parasse, mas esta não foi obedecida. Em decorrência, confirmou que, como o carro se deslocava na direção
do 3º Sgt Alcebíades, foram efetuados disparos pelos militares, a fim de que nenhum integrante da Força
Terrestre fosse atropelado. Descreveu acreditar que a intenção dos civis era a de atropelar o Comandante
da Guarnição.

O Sd Ex Aslei Souza dos Santos, terceiro Ofendido, ouvido no dia 19.9.2019, ratificou os fatos. Declarou que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
estava de serviço de patrulha junto com o Sd Ex Luiz Felipe Barbosa da Silva, quando, por volta das 20h30,
receberam, por rádio, a informação de que uma Ecosport branca havia furado o primeiro bloqueio e se
aproximava do local onde se encontravam, em alta velocidade. Em seguida, descreveu que fez sinais para
que o veículo parasse, de modo que pudesse realizar a abordagem, mas que foi surpreendido pelo
motorista, o qual, a despeito de ter reduzido inicialmente a velocidade, acelerou o veículo e o atropelou,
assim como, em sequência, o outro soldado.

Destacou que, mesmo após serem atingidos, o carro não fez menção de parar e manteve a velocidade alta.
Completou que, em razão do atropelamento, teve sua perna ferida, razão pela qual foi submetido a duas
cirurgias no joelho, com expectativa de realização de uma terceira.

A DPU não arrolou testemunhas.

Diante da desistência da oitiva do ex-Sd Ex Igor Apolinário Dias do Prado pelo MPM, no dia 6.11.2018, foi
realizado o interrogatório do Acusado. Na oportunidade, o Réu confirmou que, na data dos fatos, se
encontrava no interior veículo Ecosport conduzido por Klinton Lucas da Silva Alves, e que o condutor
efetivamente furou os bloqueios determinados por militares na Avenida Brasil. No entanto, negou que teria
participado de qualquer conduta delitiva prévia, ou que tivesse o controle da situação.
Mencionou que teria encontrado com o civil Klinton mais cedo e que este o teria convidado para "dar uma
volta" no veículo pela região de Bangu. Não obstante, negou que teria a finalidade de realizar roubos, e
ressaltou que não tinha conhecimento das pretensões do de cujus. Revelou que, após o primeiro bloqueio,
solicitou, por diversas vezes, que o motorista parasse o automóvel, mas não foi atendido.
Esclareceu que o condutor foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pela Polícia Militar e,
posteriormente, por integrantes do Exército − estes iniciados após o furo dos bloqueios e o atropelamento
dos soldados de serviço −, ocasião em que o Apelante teve sua mão alvejada. Para além, sinalizou que um
terceiro ocupante do veículo, identificado pela alcunha "Dora", saltou do carro em movimento, antes do
ingresso na área protegida pela Força Terrestre.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defesa e o MPM nada requereram.

Por conseguinte, nos termos do art. 428 do CPPM, foi determinada a intimação das partes para a
apresentação de Alegações Escritas.
Na oportunidade, o Parquet se manifestou pela condenação do Denunciado pela prática do delito previsto no
art. 205, § 2º, IV, do CPM, por 3 três vezes, sob o argumento de que o ilícito restou configurado em todos os
seus elementos, bem como pela sustentação de que a ação criminosa foi premeditada e realizada em
coautoria com o condutor do veículo.

Por sua vez, na mesma fase, a DPU suscitou a preliminar de nulidade do feito, em razão da não aplicação do
rito do júri à Justiça Militar da União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum. No mérito,
requereu a absolvição do Réu, diante da inexistência de provas suficientes à condenação penal, nos termos
do art. 439, "e", do CPPM.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o nobre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu
Despacho em 16.1.2019, no qual avocou a competência monocrática para o julgamento da Ação Penal
Militar, em virtude do Acusado ser civil, e determinou a intimação das partes, para apresentarem
complementação às Alegações Escritas e sobre a necessidade de manutenção da realização da audiência de
julgamento.

O MPM insistiu pela procedência da Denúncia. Por outro lado, a DPU reiterou os pedidos já consolidados em
sede de Alegações Escritas, e apresentou, alternativamente, pedido de adoção do rito previsto nos artigos
406 a 497 do Código de Processo Penal comum, caso se entenda pela competência da Justiça Militar da
União para julgar o feito.

Intimado a se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela DPU, o Parquet das Armas se posicionou
contrário aos argumentos defensivos suscitados.
Após nova concessão de vista às partes, concluiu o culto Magistrado de 1º grau pela desnecessidade de
realização da Sessão de Julgamento.

Apesar do Despacho monocrático referente à avocação da competência monocrática, em 28.2.2019, o Juiz
Federal Titular da Justiça Militar chamou o feito à ordem e determinou a convocação do Conselho

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
Permanente de Justiça (CPJ) para deliberar sobre sua competência para atuar nos autos.

Na data de 18.3.2019, o Escabinato se declarou incompetente, razão pela qual o Órgão Julgador de 1º grau
decidiu atuar monocraticamente nos autos, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018.
Em Sentença proferida e publicada no dia 25.4.2019, decidiu o Juízo monocrático por rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada pela DPU. No mérito, após desclassificar a conduta de homicídio (art. 205 do CPM) para
lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do CPM), julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o civil
Lucas Roberto Dias Rocha à pena de nove anos, nove meses e dez dias de reclusão, como incurso no art.
209, § 1º (por duas vezes), c/c o art. 70, II, "b" e "d", e o art. 72, I, na forma do art. 79, em face ao concurso
formal; e, ainda, no art. 209, § 1º, na forma tentada, c/c o art. 70, II, "b", e no art. 72, todos do CPM.

Na oportunidade, decidiu o culto Magistrado de 1ª instância que foram comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, tanto das lesões graves causadas nos soldados Aslei Souza dos Santos e Luiz Felipe
Barbosa da Silva, como da tentativa perpetrada em face do 3º Sgt Alcebíades Moura da Silva Sobrinho.
Destacou que a versão apresentada pelo Réu, de que não teria a intenção criminosa, não se consubstancia
com os demais elementos encartados aos autos, os quais corroboram o concurso de agentes.

Irresignada, a Defensoria Pública da União apresentou, tempestivamente, Recurso de Apelação.
Devidamente intimada em duas oportunidades, 8.5.2019 e 6.6.2019, o Órgão de Defesa não juntou o
arrazoado recursal. Após o encaminhamento dos autos a esta Instância sem a manifestação defensiva, em
7.8.2019, determinei o retorno do feito ao Juízo a quo, para que fosse dado cumprimento a Despacho
proferido por aquele Magistrado, que designou a nomeação de defensor dativo para arrazoar o Recurso.

O feito retornou a este Superior Tribunal Militar em 11.9.2019, com as devidas Razões e Contrarrazões do
Apelo, produzidas, respectivamente, pela DPU e pelo MPM de 1ª instância.
Na sua manifestação, a Defesa requereu, inicialmente, o reconhecimento da devolução plena de toda a
matéria discutida em 1º grau de jurisdição. No mérito, insurgiu-se pela reforma da Sentença, de modo a
absolver o civil Lucas Roberto Dias Rocha, nos termos do art. 439, "e", do CPPM, em virtude da ausência de
provas suficientes sobre a participação do Apelante na cadeia delitiva. Alternativamente, mantida a
condenação, suscitou a revisão da dosimetria da pena e a consequente progressão do regime de seu
cumprimento, aplicada a detração em decorrência da custódia cautelar.

Em sede de Contrarrazões, o Parquet das Armas protestou pelo desprovimento do Apelo Defensivo, sob o
argumento de que estaria comprovada a materialidade e a autoria, esta consubstanciada pela teoria
monista, pela qual o Acusado teria aderido à ação do condutor do veículo na execução do crime.
Argumentou, também, pela correta dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pela manutenção da Sentença condenatória recorrida, in verbis:
"Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
apelo e pelo seu desprovimento, para que seja mantida a Sentença de piso, que condenou
o civil Lucas Roberto Dias Rocha à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, pela prática do crime de lesão grave (art. 209, § 1º, c/c art. 79, ambos do
Código Penal Militar), por 03 (três) vezes, sendo 02 (duas) vezes na forma consumada e 01
(uma) na forma tentada, sem o direito de recorrer em liberdade e com fixação do regime
inicial fechado, para o início do cumprimento da reprimenda.".

Foi aberta vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Trata-se de Apelação interposta pela defesa do civil LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA, atualmente preso, contra

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como
incurso, por 03 (três) vezes - sendo 02 (duas) vezes na forma consumada e 01 (uma) na forma tentada - nas
sanções do crime de lesão corporal grave, "ex vi" do art. 209, § 1º, c/c art. 79, ambos do Código Penal
Militar, em regime inicial fechado.

Nas razões, a Defesa pede à absolvição com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existirem provas
suficientes para a condenação penal ou, subsidiariamente, que seja revista à dosimetria da pena, a fim de
que o cálculo decorra da mensuração de todas as circunstâncias judiciais e legais existentes, acarretando na
aplicação de uma sanção em conformidade com a individualização da conduta do apelante e,
consequentemente, na sua transferência para o regime semiaberto.

No entanto, após análise dos autos, verificou-se que não merece prosperar as pretensões defensivas, pois a
ação do apelante, com seu comparsa, demonstrou audácia e ousadia ao desobedecer a ordem de parar,
"furar" o bloqueio dos militares e jogar, deliberadamente, o veículo em cima da tropa.

Aliás, faço minhas as palavras do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
que, em Parecer, afirmou:
" a Sentença condenatória se mostrou branda, frente à conduta praticada pelo ora
Recorrente, ao desclassificar a imputação de tentativa de homicídio qualificado
(art. 205, § 2º, incisos IV, c/c o inciso II do art. 30, ambos do Código Penal Militar), conforme
consta da denúncia (...) para lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do Código Penal
Militar). (...) jogar um automóvel, em alta velocidade, por sobre os militares e atropelá-los,
é hipótese típica de quem "quis o resultado" morte, "ou assumiu o risco de
produzi-lo", nos exatos termos do inciso I do art. 33 do Código Penal Militar.
Em outras palavras, mesmo que se aceite, para argumentar, que não tenha
ocorrido troca de tiros com os militares do Exército, o automóvel também pode
ser considerado uma arma, notadamente quando é utilizado como tal, contra as
pessoas.
Não são poucos os casos de morte por atropelamento, mesmo quando o veículo
esteja em baixa velocidade, bastando apenas a força física do impacto do carro,
contra o corpo da vítima. Tanto é que, no caso dos autos, a vítima Luiz Felipe
Barbosa da Silva somente sobreviveu porque foi socorrido às pressas, pois não
respirava e sofria risco de morte no local do crime, ficando em coma de
"Glasgow" por 17 (dezessete) dias, com sequela de trauma de crânio.". (Grifo
nosso.)

Ademais, sendo o recurso exclusivo da defesa, não há como reformar a sentença para majorar a reprimenda
penal nos termos do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 205, § 2º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso
II, ambos do CPM - cuja pena mínima é de 12 anos de reclusão - sob pena de ferir o princípio do "non
reformatio in pejus"

Noutro giro, tudo leva a crer que os meliantes portavam armas e explosivos no dia dos fatos e o veículo que
eles conduziam, vinha na contramão da via pública e em alta velocidade, colocando em risco a segurança e
a integridade física de todos que por eles passavam.
Por isso, como o carro não obedeceu à ordem de parar, foram feitos disparos pelos militares contra ambos,
no momento em que os infratores investiram, dolosamente, na direção da tropa, vindo a óbito apenas o
motorista - civil KLINTON LUCAS DA SILVA ALVES.
Como consequência dessa investida dos criminosos, restou um saldo de dois atropelamentos - soldados
ASLEI SOUZA DOS SANTOS e LUIZ FELIPE BARBOSA - mais uma tentativa de atropelamento do Sgt
ALCEBÍADES MORA DA SILVA SOBRINHO. E mais, a considerar as provas dos autos, é plenamente possível
inferir que os três militares só não faleceram por circunstâncias alheias a vontade dos meliantes.

Basta lembrar que restaram comprovadas na espécie duas lesões corporais graves. Segundo o Relatório
Médico da Clínica Neurocirúrgica, consta que o militar Luiz Felipe Barbosa da Silva foi internado com trauma
de crânio em 27/12/2017 e só foi receber alta em 2/3/2018; que o Relatório Médico Ortopédico do militar
Aslei Souza dos Santos consta que ele sofreu "fratura exposta da patela direito", sendo submetido a
"desbridamento cirúrgico e lavagem mecânico-cirurgica"; que o paciente permaneceu em observação pós-
operatória até o dia 5/1/2018, quando recebeu alta (Ev. 2 - fl. 4 - APF).
Isso sem contar na tentativa de lesão igualmente grave, com dolo eventual, praticada contra o Sargento

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
Alcebíades, que só não foi atingido pelo veículo em que estavam os meliantes, devido à pronta atuação dos
Soldados que acompanhavam o graduado na missão, conforme depoimento do próprio sargento e da
testemunha Soldado Samuel Porto Barreto.

Por certo, caso tivesse sido atropelado, talvez viesse a sofrer as mesmas lesões graves das demais vítimas.
Como se vê, o denunciado, junto com o comparsa, ao proceder da forma como procedeu - com vontade livre
e consciente - lançou o veículo contra os militares em serviço, praticando, dessa forma, o crime de lesão
corporal grave, tendo em vista que sua conduta produziu, de forma dolosa, perigo de vida, bem como
causou a incapacidade por longo período de pelo menos um militar, para exercer suas ocupações habituais
na caserna.

O crime perpetrado contra a tropa enquadra-se, perfeitamente, no art. 9º, inciso III, alínea "d", o qual prevê
que:
" os crimes praticados (...) por civil, contra as instituições militares, considerando-
se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar , contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária , quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.".
(Grifo nosso.)

É digno de notar ressaltar que, segundo os autos, foram encontrados no interior do veículo usado pelos
meliantes contra os militares um cartucho de fuzil calibre 7,62 intacto, usado no fuzil AK47. Além disso, foi
possível constatar resquícios de pólvora em uma das mãos do ora apelante LUCAS ROBERTO, tendo em vista
que a outra foi amputada, devido ter sido atingido por disparo de arma de fogo, como também foram
encontrados resquícios de pólvora nas mãos do condutor do veículo KLINTON LUCAS, que veio a óbito.

Nesse diapasão, como bem ressaltou o Juízo "a quo" ao sentenciar:
"Obviamente, planejaram e estavam executando delitos na região.
Por certo, como frequentadores daquele local, sabiam que se, por ventura, fossem
abordados por autoridades policiais, como efetivamente ocorreu, teriam que buscar, a
qualquer custo, uma forma de impedir qualquer ação policial.
Dessa forma, não restam dúvidas do liame subjetivo entre todos os ocupantes do veículo,
seja para a prática dos delitos de natureza comum, seja para a forma de empreender fuga.
Com isso, ainda que o acusado não estivesse na condução do veículo, deve ser
responsabilizado pelos resultados produzidos.".
Complementando esse entendimento, trago outro trecho do Parecerista Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI:

"Sopesadas essas nuanças, chega-se a fácil conclusão de que a conduta do ora apelante
não resume-se a um ato de "mero azar", ao entrar "em um carro errado", mas, sim, que
suas atitudes, juntamente com demais comparsas, estavam voltadas ao preparo e
execução de delitos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no curso dos quais acabaram por
serem perseguidos por Policiais Militares e, em fuga, depararam-se com o bloqueio
empreendido pelo Exército Brasileiro, o que culminou com a prática dos crimes militares
imputados na denúncia.".

Ressalte-se que o Juízo de primeiro grau, ao sentenciar, consignou que, antes de jogarem o carro em cima
dos militares da Força Terrestre em questão, o ora apelante LUCAS ROBERTO e o civil KLINTON LUCAS já
tinham trocado tiros com Policiais Militares, conforme depoimentos dos Policiais Militares - 1º Sargento
Marcelo Brito e Cabo Rodrigo Esteves de Souza - na fase inquisitorial.

Consta ainda na sentença que:
"(...) um ofendido e o acusado afirmaram que havia três elementos no veículo. Não ficou
esclarecido o momento exato que o terceiro ocupante saiu do veículo, mas deve ter
levado, consigo, o armamento utilizado para trocar tiros com a Polícia Militar, visto que a
perícia encontrou simulacros de armas no interior do veículo, mas, também, cartuchos
deflagrados. Cite-se, por oportuno, relatório técnico de análise residuográfica, onde os

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
senhores peritos concluíram no mesmo sentido.
Ultrapassada essa questão, a reprodução simulada dos fatos constante no Evento 101,
demonstra a dinâmica do ocorrido:
'De acordo com o relato das testemunhas e APFD, um veículo Ecosport havia
passado por um primeiro bloqueio no início da Vila Militar (Patrulha 1), na Avenida
Duque de Caxias, frente ao Banco Itaú e proximidades do quartel 20° Batalhão
Logístico Paraquedista, seguindo em trajetória de fuga sentido Magalhães Bastos.
Uma dupla de Soldados da Polícia do Exército (PE) posicionou-se em frente ao
Quartel do 15° Regimento de Cavalaria Mecanizado Escola para interceptar. O
veículo em fuga, ato contínuo o condutor do veículo não obedeceu à ordem de
parada, vindo a atropelar os dois militares que tentaram abordá-lo. O veículo
continuou em fuga e a 730m a sua frente existia. O segundo Posto de Bloqueio e
Controle de Vias Urbanas (PBCVU), localizado abaixo da Transolímpica (Patrulha
2), mediações do 25° Batalhão Logístico (Escola), que foi organizado para conter O
veículo em fuga. O condutor do veículo mais uma vez não atendeu a ordem de
parada e foi alvejado por projeteis de arma de fogo, sendo então imobilizado." (fl.
03 Laudo Pericial)'.".

Assim, diante das razões apresentadas, torna-se irrelevante saber quem era o motorista, quem era o carona
e quem estava no banco de trás do veículo naquela ocasião, tendo em vista que as provas contidas na
espécie dão conta de que houve comunhão de vontades entre todos os meliantes que ali se encontravam,
para praticarem crimes.

Nessa toada, o STF, ao enfrentar caso semelhante, decidiu:
"EMENTA: Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Concurso de
pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de consumação distintas
para co-réus que praticaram o mesmo fato criminoso em unidade de desígnios.
Impossibilidade. Aplicação da teoria monista.
Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas
condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o
reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na
forma consumada.
Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e
convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu
no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas
a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê
expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida". (HC nº 97.652,
Ministro JOAQUIM BARBOSA, Julg. em 4/8/2009.)

Assim também este Tribunal, quando julgou a matéria, entendeu que:
"FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO - RECEPTAÇÃO -
RECEPTAÇÃO CULPOSA - CONCURSO DE AGENTES - DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA E
MATERIALIDADE.
Inexistência de dúvidas quanto à consumação do delito de furto qualificado, haja vista a
apreensão da res furtiva na residência dos acusados, restando demonstradas a inversão e
a tranquilidade da posse.
Nos termos do artigo 240, §§ 2º e 7º, do CPM, o benefício da devolução espontânea dos
bens furtados, ao qual independe do valor estimado da res, autoriza tão-somente a
diminuição da pena, jamais a sua extinção.
Para demonstração da qualificadora do furto mediante arrombamento de obstáculo, o mero
relatório pericial não supre o competente laudo se não se revestiu das formalidades
processuais reguladoras da perícia.
A simples adesão de um agente à conduta do outro, ainda que no ato da
execução do delito, enseja a circunstância qualificadora do concurso de pessoas
no crime de furto. Provimento parcial do Apelo. Decisão unânime.". (Apel. nº
2004.01.049622-0, Ministro Ten Brig Ar MARCUS HERNDL, Julg. em 6/12/2004.)
(Grifo nosso.)

Destarte, o meio utilizado e a circunstância com que a violência foi empregada contra os militares do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/03/2020 15:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2101e8a9f7
Exército Brasileiro demonstram que o apelante não estava no banco do carona daquele veículo no dia dos
fatos por mero acaso. Pelo contrário, há provas suficientes, na espécie, em condições de demonstrar a
participação dolosa do mencionado réu na senda criminosa, tornando-se insustentável a negativa de autoria
alegada pela defesa, bem como a aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

Conforme ressaltou o MPM, em contrarrazões:
"O fato é que a questão nuclear da culpabilidade no caso concreto é a incidência da teoria
monista, onde os dois aderem à conduta na execução do crime, não havendo como se
cogitar de reponsabilidade penal objetiva e sim subjetiva e conjunta, razão pela qual a
sentença prolatada deve ser mantida em todos os seus termos incluindo a dosimetria da
pena, devendo o apelo ser julgado improcedente na direção da correta prestação
jurisdicional contemplada.".

Aliás, o próprio CPM adotou a Teoria Monista, a qual está prevista no art. 53, dispõe que, quem, de qualquer
modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas.

Importante lembrar, também, o depoimento do apelante em Juízo, o qual declarou em síntese que:
"que Klinton havia o chamado para dar um volta de carro; que eram amigos; que o carro,
aparentemente, era daquele; que, quando entrou no carro, havia outra pessoa no interior
do veículo chamada Dora; que achava que daria apenas uma volta; que entrou no carro em
Bangu; que morava em Santa Cruz; que estava em Bangu com um amigo; que Klinton
estava no volante, o Dora, estava no carona e o ora apelante, no banco de atrás; que a
Polícia Militar mandou parar, mas o civil Klinton não obedeceu a ordem; que, em seguida,
entraram na Vila Militar; que os militares atiraram e atingiram também o réu, na perna;
que o carro parou em seguida; que o Dora pulou antes de entrar na vila militar e o réu foi
para o banco da frente; que o depoente e o civil KLINTON não atiraram nos militares; que,
"aparentemente", não viu armas no interior do carro; que não praticaram roubos no
caminho; que não pararam em lugar nenhum; que viu o impacto no vidro do carro; que o
Klinton dizia que sabia o que estava fazendo" (Ev. 131).

A considerar a prova dos autos, verifica-se que esse depoimento do apelante, em Juízo, não se sustenta,
porque destoa completamente do que foi apurado. Senão vejamos.
Ele afirmou que havia encontrado, por acaso, um amigo que não via há muito tempo. Esse amigo estava
dirigindo um veículo Ecosport aparentemente novo, e, até que se prove o contrário, incompatível de ser de
propriedade de um jovem de 18 (dezoito) anos. Disse que moravam na cidade carioca de Santa Cruz e se
encontraram, por acaso, em Bangu. Em seguida, saíram para dar uma volta, nas imediações da Vila Militar.

Então há de se perguntar, como se explica a troca de tiros relatada pelos Policiais Militares em sede de IPM?
Se não deviam nada, por qual motivo não pararam quando os Policiais Militares determinaram? Por fim, e
não menos importante, por que não estavam portando a documentação do veículo, que, além de
obrigatório, é algo esperado de quem possui, ao menos, a posse de determinado veículo?
Conclui-se, então, que a verdade contida no conjunto probatório caminha no sentido de que ambos os
criminosos planejaram cometer crimes na região, naquele fatídico dia.

Assim, diante das razões apresentadas, entendo que a sentença condenatória encontra-se proporcional ao
crime imputado ao apelante e, por conseguinte, merece ser mantida da seguinte forma:
"como incurso nas sanções do artigo 209, § 1º (duas vezes), combinado com o artigo 70,
inciso II, alíneas "b" e "d", e artigo 72, inciso I, tudo do Código Penal Militar, na forma do
artigo 79 do Código Penal Militar, face o concurso formal.
E, ainda, o artigo 209, § 1º, na forma tentada, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea
"b", e artigo 72, inciso I, tudo do Código Penal Militar.
Aplica-se, mais uma vez, o artigo 79 do Código Penal Militar, em face do concurso material
entre o primeiro evento onde ocorreram as efetivas lesões corporais graves e o segundo
onde ocorreu a tentativa de lesão corporal grave.".

Ante o exposto, nego provimento ao apelo defensivo, para manter a sentença "in totum" por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000758-03.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR E RELATOR PARA ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: LUCAS ROBERTO DIAS ROCHA, civil.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão do dia 20.2.2020 votei vencido na Apelação 7000758-03.2019.7.00.0000 interposta pela
Defensoria Pública da União (DPU), com vistas a reformar a Sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o civil Lucas Roberto
Dias Rocha à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de lesão corporal grave -
art. 209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) - por três vezes, em concurso formal e material.

O Parquet das Armas ofereceu Denúncia contra o Acusado pelo delito inserido no art. 205, § 2º, IV, do CPM -
homicídio - por três vezes. Narrou que, no dia 27.12.2017, o Terceiro Sargento Alcebíades Mora da Silva
Sobrinho, junto com os Soldados Aslei Souza dos Santos e Luiz Felipe Barbosa da Silva, todos do Exército,
encontravam-se de serviço de patrulha na Avenida Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, quando
o primeiro sofreu uma tentativa de abalroamento e os dois soldados foram atropelados por veículo ocupado
pelo Acusado e um comparsa, Klinton Lucas da Silva Alves.

Descreve, ainda, na Peça Inicial, que o fato ocorreu após os ocupantes do automóvel furarem bloqueio
determinado pela Guarnição de serviço. Por fim, asseverou o culto Representante do Ministério Público
Militar (MPM) que, com vistas a resguardar a integridade física dos militares, foram efetuados disparos, em
face do veículo, necessários a impedir a progressão da ação criminosa, os quais resultaram na morte do civil
Klinton.

Foram anexados aos autos os seguintes documentos, entre outros: Auto de Prisão em Flagrante; Boletim de
Ocorrência lavrado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; Exame de Corpo de Delito referente às
vítimas Sd Ex Aslei Souza dos Santos e Sd Ex Luiz Barbosa da Silva; Laudo Pericial; Laudo de Exame de
Corpo de Delito de Necropsia referente a Klinton Lucas da Silva Alves; e Relatório de Análise Residuográfica.

Após aditamento, que retificou a capitulação do crime, a Denúncia foi recebida por Decisão datada de
14.6.2018. Em 19.6.18, o Apelante foi devidamente citado, oportunidade na qual informou necessitar da
assistência judiciária da DPU.

Por meio de Petição de 10.7.2018, a Defesa requereu a liberdade provisória do Réu. O pedido foi indeferido
pelo Conselho de Justiça, que manteve a custódia cautelar.

Na Sessão do dia 9.7.2018, deu-se início à oitiva dos Ofendidos e das Testemunhas arroladas pelo MPM. A
primeira vítima, 3º Sgt Alcebíades Moura da Silva Sobrinho, relatou que se encontrava no Posto de Bloqueio
2, na Vila Militar, embaixo do Viaduto da TransOlímpica, quando recebeu a informação, via rádio, de que
uma Ecosport branca não havia obedecido à ordem de parada emitida no Posto de Bloqueio 1.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41

Em decorrência, narrou que foi realizado o procedimento de fechamento da via e acrescentou que o
mencionado veículo não obedeceu à sinalização, assim ingressou na faixa de contramão em alta velocidade,
na direção do militar, oportunidade na qual verificou que o para-brisas já estava danificado.

Declarou que um dos soldados tentou acionar um dispositivo chamado "fura-pneu", porém não obteve
sucesso. Dessa forma, mencionou que, como o carro progredia para lhe atingir, efetuou o primeiro disparo,
seguido por tiros efetuados pelos demais integrantes da guarnição, somente após os quais o automóvel
parou. Quanto à posição ocupada pelo Réu no veículo, o Ofendido descreveu que o Acusado se localizava
agachado embaixo do porta-luvas, na altura da "posição do carona". Asseverou, por fim, que dentro do carro
foram encontrados dois armamentos, uma munição calibre 762 e alguns explosivos.

O Sd Ex Luiz Felipe Barbosa da Silva, segundo Ofendido a ser ouvido, aduziu que estava de serviço de
patrulha, próximo ao Banco Santander, com o Sd Ex Aslei Souza dos Santos, quando recebeu, via rádio, a
informação que uma Ecosport branca se movimentava na direção de seu posto em alta velocidade. Afirmou
que o Soldado Aslei Souza dos Santos tentou abordar o veículo, quando foi atropelado. Mencionou que, logo
em seguida, enquanto pensava como proceder, também foi atingido pelo carro. Destacou que, em razão do
atropelamento, ficou 17 dias em coma e ainda enfrenta sequelas físicas e psicológicas graves.

O Sd Ex Samuel Porto Barreto, Testemunha arrolada pelo MPM, narrou que estava de serviço de patrulha na
data dos fatos, próximo ao Batalhão Escola de Comunicações, quando o Comandante da Guarnição, 3º Sgt
Alcebíades, recebeu uma informação por rádio e determinou o fechamento da via. Na sequência, avistou um
veículo Ecosport, em alta velocidade, na contramão. Ressaltou que foi dada ordem para que o automóvel
parasse, mas esta não foi obedecida. Em decorrência, confirmou que, como o carro se deslocava na direção
do 3º Sgt Alcebíades, foram efetuados disparos pelos militares, a fim de que nenhum integrante da Força
Terrestre fosse atropelado. Descreveu acreditar que a intenção dos civis era a de atropelar o Comandante
da Guarnição.

O Sd Ex Aslei Souza dos Santos, terceiro Ofendido, ouvido no dia 19.9.2019, ratificou os fatos. Declarou que
estava de serviço de patrulha junto com o Sd Ex Luiz Felipe Barbosa da Silva, quando, por volta das 20h30,
receberam por rádio a informação de que uma Ecosport branca havia furado o primeiro bloqueio e se
aproximava do local onde se encontravam em alta velocidade. Em seguida, descreveu que fez sinais para
que o veículo parasse, de modo que pudesse realizar a abordagem, mas que foi surpreendido pelo
motorista, o qual, a despeito de ter reduzido inicialmente a velocidade, acelerou o veículo e lhe atropelou,
assim como, em sequência, o outro soldado.

Destacou que, mesmo após serem atingidos, o carro não fez menção de parar e manteve a velocidade alta.
Completou que, em razão do atropelamento, teve sua perna ferida, razão pela qual foi submetido a duas
cirurgias no joelho, com expectativa de realização de uma terceira.

A DPU não arrolou testemunhas. Diante da desistência da oitiva do ex-Sd Ex Igor Apolinário Dias do Prado
pelo MPM, no dia 6.11.2018, foi realizado o interrogatório do Acusado. Na oportunidade, o Réu confirmou
que, na data dos fatos, encontrava-se no interior veículo Ecosport conduzido por Klinton Lucas da Silva
Alves, e que o condutor efetivamente furou os bloqueios determinados por militares na Avenida Brasil. No
entanto, negou que teria participado de qualquer conduta delitiva prévia, ou que tivesse o controle da
situação.

Mencionou que encontrou com o civil Klinton mais cedo e que este o teria convidado para "dar uma volta" no
veículo pela região de Bangu. Não obstante, negou que teria a finalidade de realizar roubos e ressaltou que
não tinha conhecimento das pretensões do de cujus. Revelou que, após o primeiro bloqueio, solicitou, por
diversas vezes, que o motorista parasse o automóvel, mas não foi atendido.

Esclareceu que o condutor foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pela Polícia Militar e,
posteriormente, por integrantes do Exército − estes iniciados após o furo dos bloqueios e o atropelamento
dos soldados de serviço − ocasião em que o Apelante teve sua mão alvejada. Para além, sinalizou que um
terceiro ocupante do veículo, identificado pela alcunha "Dora", saltou do carro em movimento antes do
ingresso na área protegida pela Força Terrestre.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a Defesa e o MPM nada requereram. Por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41
conseguinte, nos termos do art. 428 do CPPM, foi determinada a intimação das partes para a apresentação
de Alegações Escritas.

Na oportunidade, o Parquet se manifestou pela condenação do Denunciado pela prática do delito previsto no
art. 205, § 2º, IV, do CPM, por três vezes, sob o argumento de que o ilícito restou configurado em todos os
seus elementos, bem como pela sustentação de que a ação criminosa foi premeditada e realizada em
coautoria com o condutor do veículo.

Por sua vez, na mesma fase, a DPU suscitou a preliminar de nulidade do feito, em razão da não aplicação do
rito do júri na Justiça Militar da União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum. No mérito,
requereu a absolvição do Réu, diante da inexistência de provas suficientes à condenação penal, nos termos
do art. 439, alínea "e", do CPPM.

Com a entrada em vigor da Lei 13.774/2018, o nobre Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu
Despacho em 16.1.2019, no qual avocou a competência monocrática para o julgamento da Ação Penal
Militar, em virtude do Acusado ser civil, e determinou a intimação das partes para apresentarem
complementação às Alegações Escritas e sobre a necessidade de manutenção da realização da audiência de
julgamento.

O MPM insistiu pela procedência da Denúncia. Por outro lado, a DPU reiterou os pedidos já consolidados em
sede de Alegações Escritas e, apresentou, alternativamente, pedido de adoção do rito previsto nos artigos
406 a 497 do Código de Processo Penal (CPP), caso se entenda pela competência da Justiça Militar da União
para julgar o feito.

Intimado a se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela DPU, o Parquet das Armas se posicionou
contrário aos argumentos defensivos suscitados.

Após nova concessão de Vistas às partes, concluiu o culto Magistrado de 1º grau pela desnecessidade de
realização da Sessão de Julgamento.

Apesar do Despacho monocrático referente à avocação da competência monocrática, em 28.2.2019, o MM.
Juiz Federal Titular da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar chamou o feito à
ordem e determinou a convocação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para deliberar sobre sua
competência para atuar nos autos.

Na data de 18.3.2019, o Escabinato se declarou incompetente, razão pela qual o Órgão Julgador de 1º grau
decidiu atuar monocraticamente nos autos, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei 13.774/2018.

Em Sentença proferida e publicada no dia 25.4.2019, decidiu o Juízo monocrático por rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada pela DPU. No mérito, após desclassificar a conduta de homicídio (art. 205 do CPM) para
lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do CPM), julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o civil
Lucas Roberto Dias Rocha à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, como incurso no art. 209, § 1º
(por duas vezes), c/c o art. 70, II, "b" e "d" e art. 72, I, na forma do art. 79, em face do concurso formal; e,
ainda, no art. 209, § 1º, na forma tentada, c/c o art. 70, II, "b" e art. o 72, todos do CPM.

Na oportunidade, decidiu o culto Magistrado de 1ª instância que foram comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, tanto das lesões graves causadas nos Soldados Aslei Souza dos Santos e Luiz Felipe
Barbosa da Silva, como da tentativa perpetrada em face do 3º Sgt Alcebíades Moura da Silva Sobrinho.
Destacou que a versão apresentada pelo Réu de que não teria a intenção criminosa não se consubstancia
com os demais elementos encartados aos autos, os quais corroboram o concurso de agentes.

Irresignada, a Defensoria Pública da União apresentou tempestivamente Recurso de Apelação. Devidamente
intimada em duas oportunidades, 8.5.2019 e 6.6.2019, o Órgão de Defesa não juntou o arrazoado recursal.
Após o encaminhamento dos autos a esta Instância sem a manifestação defensiva, em 7.8.2019 determinei
o retorno do feito ao Juízo a quo para que fosse dado cumprimento a Despacho proferido por aquele
Magistrado que designou a nomeação de defensor dativo para arrazoar o Recurso.

O Processo retornou a este Superior Tribunal Militar (STM) em 11.9.2019, com as devidas Razões e
Contrarrazões do Apelo, produzidas, respectivamente, pela DPU e pelo MPM de 1ª instância.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41

Na sua manifestação, a Defesa requereu, inicialmente, o reconhecimento da devolução plena de toda a
matéria discutida em 1º grau de jurisdição. No mérito, insurgiu-se em favor da reforma da Sentença, de
modo a absolver o civil Lucas Roberto Dias Rocha, nos termos do art. 439, "e", do CPPM, em virtude da
ausência de provas suficientes sobre a participação do Apelante na cadeia delitiva. Alternativamente,
mantida a condenação, suscitou a revisão da dosimetria da pena e a consequente progressão do regime de
seu cumprimento, aplicada a detração em decorrência da custódia cautelar.

Em sede de Contrarrazões, o Parquet das Armas protestou pelo desprovimento do Apelo Defensivo, sob o
argumento de que estaria comprovada a materialidade e a autoria, esta consubstanciada pela teoria
monista, pela qual o Acusado teria aderido à ação do condutor do veículo na execução do crime.
Argumentou, também, pela correta dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pela manutenção da Sentença condenatória recorrida, in verbis:
"Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
apelo e pelo seu desprovimento, para que seja mantida a Sentença de piso, que condenou
o civil Lucas Roberto Dias Rocha à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, pela prática do crime de lesão grave (art. 209, § 1º, c/c art. 79, ambos do
Código Penal Militar), por 03 (três) vezes, sendo 02 (duas) vezes na forma consumada e 01
(uma) na forma tentada, sem o direito de recorrer em liberdade e com fixação do regime
inicial fechado, para o início do cumprimento da reprimenda.".

Foi aberta Vista dos autos ao ilustre Ministro-Revisor, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.

No mérito, assiste parcial razão à Defesa.

Foi imputado ao Apelante o tipo previsto no art. 205 do CPM - homicídio - o qual teria sido praticado na
modalidade tentada por três vezes. Contudo, em Sentença, decidiu o MM. Juiz Federal da Justiça Militar por
desclassificar o fato para o art. 209, § 1º, do Codex material castrense, na forma do art. 79 do mesmo
diploma, os dois primeiros em concurso formal e o terceiro no material.

Justificou-se a ausência de animus necandi em virtude da conduta do Acusado e dos demais ocupantes do
veículo de não engajar em troca de tiros com os militares durante o caminho percorrido, desde a primeira
determinação de parada até a situação final, que culminou no óbito do condutor do automóvel.

Nesse norte, em que pese a argumentação do insigne Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Clauro
Roberto de Bortolli, acerca da "brandura" da Sentença, nos cabe convergir com o raciocínio encartado no
brilhante Parecer Ministerial, quando descreve:
"Feito o registro, anoto que, infelizmente, não houve recurso do Parquet Militar de 1ª
instância, pelo que a correção da reprimenda não poderá ser feita em recurso manejado
exclusivamente pela defesa, em razão do princípio da non reformatio in pejus.".

Portanto, os fatos serão analisados à luz da argumentação recursal defensiva, referente à condenação do
Réu pela prática de lesão corporal grave, nas formas consumada e tentada, em concurso formal e material,
por ausência do Apelo acusatório acerca da desclassificação da conduta.

A ação delitiva está delineada no art. 209, § 1º, do CPM. Consiste na apenação com até cinco anos de
reclusão daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem e produz, dolosamente, perigo de
vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41
por mais de 30 dias.

Trata-se de crime militar impróprio, uma vez que tem previsão similar no art. 129, § 1º, do Código Penal
comum. Historicamente, foi disposto no art. 152 do Código Penal da Armada, com a seguinte redação:
"Art. 152. Todo individuo ao serviço da marinha de guerra que offender physicamente seu
camarada, produzindo-lhe dôr ou alguma lesão no corpo, embora sem derramamento de
sangue:
Pena - de prisão com trabalho por seis mezes a um anno.
§ 1º Si da lesão resultar mutilação, amputação, deformidade ou privação permanente de
algum orgão ou membro, ou qualquer enfermidade incuravel e que prive para sempre o
offendido de poder exercer o seu trabalho:
Pena - de prisão com trabalho por dous a seis annos.
§ 2º Si resultar incommodo de saude com inhabilitação do paciente para o serviço activo
por mais de trinta dias:
Pena - de prisão com trabalho por um a quatro annos."

O fato também é tipificado na legislação penal militar estrangeira. O CPM da Itália, no seu art. 224, sanciona
com pena de 2 a 7 anos de reclusão a Lesione personale grave, e com 5 a 12 anos a gravíssima. Outros,
como o CPM colombiano e o uruguaio, apenam os delitos previstos nas normas penais comuns, desde que
praticados por militares. Ressalte-se que, em tais países, à Justiça Militar não compete o julgamento de civis.

Ao adentrar na análise do caso concreto, nota-se que a autoria e a materialidade delitiva estão evidenciadas
nos autos.

A materialidade é descrita nos Exames de Corpo de Delito das vítimas Luiz Felipe Barbosa da Silva e Aslei
Souza dos Santos, realizados, respectivamente, em 26.2.2018 e 6.2.2018. Em ambos, os médicos peritos do
Hospital Central do Exército (HCE) atestaram que os militares sofreram ofensa à sua integridade corporal por
meio de instrumento contundente, que resultou incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de
30 dias. Ao primeiro Ofendido, ainda acrescentou o laudo a ocorrência de perigo de vida.

Sobre o 3º Sgt Alcebíades Moura da Silva Sobrinho, em que pese não ter sido alcançado pelo veículo, tanto a
Vítima, como a Testemunha Sd Ex Samuel Porto Barreto afirmaram que o automóvel Ecosport branco
seguia, em alta velocidade, na contramão e em direção ao Ofendido, o qual só não foi atingido em virtude
de ter efetuado disparos de arma de fogo, seguido por outros tiros deflagrados pelos demais integrantes da
Guarnição, que acertaram o motorista.

O próprio Acusado, em seu depoimento, embora negue a comunhão de desígnios com o condutor do veículo,
ratificou que os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros. Transcreva-se trecho do interrogatório:
"Estava o Klinton no volante, o Dora na parte do lado, na parte do lado do carona e eu
atrás. Ai, fomos embora, saímos na Avenida Brasil e a viatura da Polícia Militar deu ordem
para ele parar, ele não parou. [...] Foi indo, foi indo embora, chegou um pouco mais lá na
frente e ele foi atingido e mesmo assim continuou no volante. [...] Ai, foi chegando mais lá
na frente, ele não parou, continuou, persistiu em continuar. Ai, entrou na Vila Militar, que
foi onde eu vi que ele já tinha sido atingido. [...]"

Destaque-se que o Sd Ex Luiz Felipe Barbosa da Silva permaneceu 17 dias em coma e ainda apresentava, no
momento em que prestou seu depoimento, diversas sequelas decorrentes do delito. O Sd Ex Aslei Souza dos
Santos, na mesma fase, narrou a necessidade de ser submetido a cirurgias para corrigir lesão no joelho.

Porquanto indiscutível a materialidade delitiva, indispensável à análise da autoria, a qual é objeto de
questionamento do Apelo defensivo.

Argumentou a DPU pela inexistência de prova concreta nos autos referente à participação do Apelante na
cadeia delitiva. Descreveu que, muito embora o Réu estivesse no interior do veículo, não o conduzia, e nem
tinha o domínio do fato. Destacou que as Testemunhas ratificaram que o Acusado não conduzia o
automóvel, além de ressaltarem que não houve troca de tiros entre os militares e os integrantes do carro.

Dessa forma, afirmou que o Denunciado não poderia ser considerado culpado apenas por estar no interior da
Ecosport branca, sob pena de se caracterizar a responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41
jurídico pátrio. Ressaltou a ausência de enquadramento da atitude do Réu no art. 53 do CPM, uma vez que
ele não teria atuado como autor direto ou mediato.
Não obstante, a argumentação não merece prosperar.

O art. 53 do CPM, ao tratar sobre concurso de agentes, estabelece: "Art. 53. Quem, de
qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas." (Grifo nosso).

Cléber Masson, ao tratar sobre o instituto, o conceitua como "a colaboração empreendida por duas ou mais
pessoas para a realização de um crime ou de uma contravenção penal." (In Direito Penal Esquematizado:
parte geral - vol. 1. 11. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2017. p. 566).

Na mesma obra, o estudioso professor prevê cinco requisitos para a configuração da codelinquência:
pluralidade de agentes culpáveis; relevância causal das condutas para a produção do resultado; vínculo
subjetivo; unidade de infração penal para todos os agentes; e existência de fato punível. Cícero Coimbra e
Marcello Streifinger, ao citarem o jurista Mirabete, estabelecem como requisitos: a pluralidade de condutas;
a relevância causal de cada uma das ações; o liame subjetivo entre os agentes; e a identidade do fato. (In
Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 449).

A pluralidade de agentes está efetivamente comprovada nos autos, pois o Acusado teria aderido à conduta
do civil Klinton Lucas da Silva Alves, o qual conduzia o veículo que atingiu as duas primeiras Vítimas e tentou
abalroar o terceiro ofendido.

A relevância causal das condutas compreende dizer que deve ser apenado aquele que concorre para a
infração "de qualquer modo", "expressão que precisa ser compreendida como uma contribuição pessoal,
física ou moral, direta ou indireta, comissiva ou omissiva, anterior ou simultânea à execução." (MASSON,
Cléber. Op. cit. p. 568). Nota-se que o Apelante se encontrava no lado esquerdo do veículo, na posição do
carona, o que denota a sua participação delitiva.

Por sua vez, o vínculo subjetivo também está atestado. Traduz-se na existência de um concurso de
vontades, também denominado de nexo psicológico entre os agentes. Essa intenção deve ser convergente e
não depende de prévio ajuste entre os envolvidos. Dessa forma, no momento em que o Acusado aceitou
ingressar no veículo, o qual sabidamente era incompatível com a situação econômica do de cujus, já são
demonstrados os indícios da intenção delitiva.

A identidade do fato também está presente, eis que foi imputado, inicialmente, o homicídio tentado, o qual,
a posteriori, foi desclassificado para lesão corporal grave, na forma consumada e tentada, em concurso
formal e material.

Ressalte-se, nesse ponto, que o ordenamento jurídico pátrio adotou, no que toca ao concurso de agentes, a
teoria monista (monística ou unitária), "pela qual o crime é sempre único e indivisível, tanto no caso de
unidade de autoria, quanto no de co-participação.", diante da equivalência dos antecedentes causais
(ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de Direito Penal Militar: Parte Geral. São Paulo, Saraiva, 1994. p. 155).

Não obstante não ter o civil Lucas Roberto Dias Rocha praticado a conduta referente ao núcleo do tipo,
consistente no verbo "ofender", as provas coligidas apontam para sua efetiva participação delitiva, eis que
aderiu ao crime praticado pelo condutor do veículo desde a sua origem.

Em confuso depoimento, embora negue o cometimento de infração penal prévia, o Réu dá indícios de que o
civil Klinton planejava o cometimento de crimes:
"[...]
É, mas na verdade até hoje não sei se era dele, se era roubado ou se era de outra pessoa,
sendo que ele me chamou ai quando eu fui entrar no carro tinha outra pessoa, que
também já não conheço o nome, só que se chamava Dora. Ai, entrei no carro e a gente foi.
Fomos e ai teve um momento que saímos no Deodoro e fomos para a Avenida Brasil ,
sendo que eu não imaginava que um amigo que me acompanhou, sabia minha
índole, sabia que não ia fazer umas coisas que jamais ia me chamar e eu ia sair
pra fazer, sabendo coisa que eu não sabia o que era. Me chamou, fui, achei que era
só dar uma volta mesmo.". (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41
Conforme Laudo Pericial 58/17 - Ch Pol, da Chefia de Polícia da 1ª Divisão de Exército, de 4.6.2018, a
informação passada pelo Acusado pode ser ratificada pela presença dos seguintes materiais no interior do
veículo: dois simulacros de arma de fogo; uma munição de calibre 7,62x39 mm não deflagrada, utilizada em
fuzis AK-47 e variações; sete estojos de cartuchos calibre 9 mm, os quais não correspondem àqueles
acautelados pela equipe de serviço.

Outrossim, o Relatório Técnico de Análise Residuográfica, de 13.8.2018, assinado por professor do Instituto
Militar de Engenharia, constatou a presença de resquícios de pólvora na mão do Apelante, bem como do
condutor do automóvel. Outra não é a conclusão obtida no Parecer do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli:
"Sopesadas essas nuanças, chega-se a fácil conclusão de que a conduta do ora apelante
não resume-se a um ato de "mero azar", ao entrar "em um carro errado", mas, sim, que
suas atitudes, juntamente com demais comparsas, estavam voltadas ao preparo e
execução de delitos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no curso dos quais acabaram por
serem perseguidos por Policiais Militares e, em fuga, depararam-se com o bloqueio
empreendido pelo Exército Brasileiro, o que culminou com a prática dos crimes militares
imputados na denúncia.".

A Sentença de mérito proferida pelo culto Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Carlos Henrique Silva Reiniger
Ferreira, também é esclarecedora ao refutar os argumentos lançados pelo Apelante no seu interrogatório:
"O apresentado no interrogatório é totalmente inconsistente. Encontrou, por acaso, um
amigo que não via há muito tempo? Esse amigo estava dirigindo um veículo Ecosport que,
pelas fotos, parece novo e, a princípio, incompatível de ser de propriedade de um jovem de
18 (dezoito) anos? Moradores em Santa Cruz, se encontraram, por acaso, em Bangu e
saíram para dar um volta nas imediações da Vila Militar? Como se explica a troca de tiros
relatada pelos Policiais Militares em sede informativa? Por que não pararam quando os
Policiais Militares solicitaram? Por que não estavam portando documentação do veículo?
Certamente a verdade passa longe de sua versão.".

A jurisprudência pátria, em casos similares, decidiu no mesmo sentido:
" Ementa: APELAÇÕES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA
FIXAÇÃO DAS PENAS. INOCORRÊNCIA. Da decisão contrária à prova dos autos. Hipótese em
que não merece acolhimento a alegação de que as condenações impostas pelo Conselho
de Sentença se encontram manifestamente contrárias às provas dos autos. A prova
testemunhal é suficiente para indicar a participação direta dos dois réus na grave cena
delitiva. A perícia constatou que no momento da colisão, o para-choque dianteiro da D-20
atingiu a roda traseira da motocicleta, que fez com que a vítima caísse ao chão e fosse
brutalmente atropelada. A prova revela, com suficiência, também, que o caroneiro do
veículo participou do crime ao prestar apoio moral à empreitada criminosa; a contrario
sensu, a defesa não logrou comprovar, de modo cristalino, que o corréu "em nada
participou do suposto ilícito". [...] RECURSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.". (TJRS. AP
70079991154. Segunda Câmara Criminal. Relatora Des. Rosaura Marques Borba. Julgado
em 31.1.2019).

Assevera-se que a ausência de troca de tiros entre os integrantes do veículo e os militares não configura,
por si só, a ausência da intenção criminosa, a qual restou evidentemente ratificada pelos demais elementos
encartados aos autos.

Comprovadas, portanto, a tipicidade, a ilicitude, a culpabilidade e ausentes as respectivas causas
excludentes, inclusive não alegadas pela Defesa, imperiosa a manutenção da condenação do Réu por seus
próprios e jurídicos fundamentos. É inviável se falar em aplicação do art. 439, alínea "e", do CPPM, diante da
ausência de dúvidas sobre a prática do delito pelo Acusado.

Subsidiariamente, requereu a DPU a revisão da dosimetria da pena. Destacou que a sanção final cominada
ao Apelante é desproporcional e incidiu em violação das regras constantes do CPM e do CP, sobretudo no
que concerne ao bis in idem referente à aplicação das circunstâncias judiciais, agravantes, causas de
aumento da parte geral e da parte especial.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41
Sobre a primeira fase, afirmou que a majoração da pena-base em 1/2 incide em dupla sanção pelo mesmo
fato, eis que a gravidade da lesão já encontra amparo no tipo incriminador - art. 209, § 1º, do CPM - que
tipifica a lesão corporal grave. Questionou, também, a fração designada para o aumento.

No que toca à regra sobre o concurso formal de delitos, manifestou-se pela incidência do art. 70 do Código
material comum e sua regra da exasperação de 1/6 até a metade, com a incidência do aumento em 1/5, por
terem sido aferidos três crimes. O argumento tem por base o princípio da razoabilidade, do devido processo
legal e da individualização da pena.

Como alternativa, suscitou a possibilidade de aplicação da regra do cúmulo material e a soma das sanções
aplicadas individualmente a cada um dos fatos típicos praticados pelo Acusado.

Na segunda fase, rechaçou a possibilidade de compensação entre a atenuante da menoridade e a agravante
da alínea "b" do art. 70 do Código Penal comum. Aduziu que não há provas de que o Apelante tenha
praticado o fato típico anterior que visava ocultar.

Quanto à pena referente ao delito praticado em face do 3º Sgt Alcebíades, requereu que fosse
desconsiderada a circunstância de que a conduta teria colocado em risco a vida de outros militares, em
razão do princípio da proporcionalidade e do non bis in idem.

Por fim, aduziu pela necessidade de detração do período em que o Réu esteve preso, desde o flagrante e
durante toda a instrução criminal, o que não foi efetivado na Sentença.

Da análise atenta dos argumentos elencados, bem como da fundamentação encartada na Sentença, assiste
parcial razão ao pleito defensivo. Para a análise da fundamentação recursal, indispensável a apreciação da
aplicação da pena efetivada pelo Magistrado de 1ª instância.

No que toca ao concurso formal de crimes referentes às lesões corporais causadas nos Soldados Luiz Felipe
Barbosa e Aslei Souza dos Santos, na primeira fase da aplicação da pena devem ser reconhecidas como
negativas as circunstâncias de tempo e de lugar, uma vez que o delito foi praticado em via pública e que o
veículo utilizado para a prática do crime era conduzido em alta velocidade.

Quanto à extensão do dano, julgo que assiste parcial razão à Defesa, uma vez que considerada como
elementar do tipo penal de lesão corporal grave. Contudo, ela abrange, também, o perigo de dano, referente
aos demais transeuntes e veículos que trafegavam na via.

Ressalte-se que, muito embora a doutrina e a jurisprudência apontem pela utilização do critério fracionário
para a fixação da reprimenda inicial, ao ampliar o quantum em 1/8 por cada circunstância presente, Ricardo
Augusto Schimitt reconhece que, em determinadas circunstâncias, não só é possível, como indispensável, a
fixação com fundamento em outros argumentos, a fim de alcançar o princípio da proporcionalidade e o da
isonomia:
"Em verdade, o que se revela árduo é estabelecermos critérios para a fixação da pena-
base, a partir da valoração individualizada das circunstâncias judiciais. Sem dúvida, este é
o ponto crucial, pois, conforme tratamos em linhas pretéritas, o julgador exercerá o seu
poder discricionário, de natureza subjetiva, para a análise de cada circunstância judicial.
Trata-se, portanto, de uma tarefa reservada ao campo estritamente subjetivo do juiz
sentenciante.
É exatamente por essa razão que não é possível estabelecermos um critério único,
definitivo e absolutamente engessado para a dosimetria da pena-base. [...]
No entanto, o critério ideal de valoração das circunstâncias judiciais (1/8) poderá ser
alterado para mais ou para menos. O que deverá nortear a possibilidade de alteração do
quantitativo ideal de 1/8 (um oitavo) é a concretude do fato, ou seja, a mensuração da
gravidade em concreto do delito e as reais condições pessoais do condenado.". (In
Sentença Penal Condenatória. 10. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2016. p.185 e 194)

Dessa forma, o quantum inicial da dosimetria deve ser fixado em 2 anos e 6 meses, determinado o aumento
da pena-base na fração de duas vezes e meia.

Na segunda fase de aplicação da pena, não obstante os indícios de cometimento de delito anterior pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41
Acusado e seus comparsas, os quais supostamente tentavam ocultar, as provas coligidas aos autos não são
suficientes para ratificar as suspeitas apresentadas. Muito embora tenha citado os depoimentos dos policiais
militares, estes foram prestados em sede investigativa prévia, sem a submissão aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Nesse norte, merece ser descartada a agravante prevista no art. 70, II,
alínea "b", do CPM.

Consequentemente, compensada a atenuante da menoridade com a agravante inserida no art. 70, II, "d", do
mesmo Código, é imperiosa a manutenção da pena provisória em 2 anos e 6 meses.

Por fim, ausentes causas de aumento e de diminuição, torno a sanção definitiva e aplico a regra do art. 79
do CPM, em concurso formal, de maneira que, em relação aos dois primeiros delitos perpetrados em face
dos Soldados Luiz Felipe Barbosa e Aslei Souza dos Santos, deverá ser aplicada a pena de 5 anos de
reclusão.

É inviável a adoção do art. 70 do Código Penal comum em virtude da existência de regra própria na
normatização castrense, a qual é entendida proporcional pela jurisprudência desta Corte.

Quanto à conduta praticada em face do 3º Sgt Alcebíades Mora da Silva Sobrinho, deverá a pena-base ser
fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, pelos motivos citados pelo culto Julgador a quo, diante do risco
causado a civis e à equipe de serviço, a qual teve que se utilizar de disparos de armas de fogo para impedir
a progressão da conduta típica. Nesse aspecto, não há que se falar em ofensa ao non bis in idem, eis que se
trata de conduta autônoma, bem como considera o risco a outras pessoas, e não à vítima do delito tentado.

Na segunda fase, diante da impossibilidade da imposição da agravante referente ao art. 70, II, "b", como já
considerado na análise do primeiro fato típico, é viável a atenuação da pena em 1/5 pela menoridade do
Apelante, na forma do art. 72, inciso I, ambos do CPM, pelo que torno a pena provisória em 1 ano, 2 meses e
15 dias de reclusão.

Na terceira fase, a redução referente à tentativa, constante no parágrafo único do art. 30 da codificação
material castrense, deve ser aplicada no mínimo de 1/3, uma vez que a conduta apenas não se consumou
em virtude da ação da Vítima e dos demais militares da guarnição de serviço, que atiraram no veículo, o que
culminou no óbito do condutor. Dessa forma, a pena definitiva deve ser de 9 meses e 20 dias.

Anote-se o equívoco da Sentença, que não fundamentou a existência de agravantes que aumentassem a
pena provisória, mas fixou a definitiva em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, não obstante a existência
de minorante.

Diante do concurso material com os dois primeiros crimes e o terceiro, aplicada a regra do art. 79 do CPM, a
pena unificada deve ser cominada em 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.
O Juízo responsável pela execução da sanção criminal deverá considerar o período em que o Acusado
permaneceu preso preventivamente no curso do processo, para efeitos de detração penal, com a
consequente progressão de regime para o aberto.

Todavia, considero que não estão mais presentes os requisitos para a segregação cautelar. A prisão
preventiva foi determinada em razão da garantia da aplicação da lei penal militar e conveniência da
instrução criminal. Ocorre que o Réu já cumpriu mais de dois anos da sanção provisória privativa de
liberdade. Ademais, a instrução criminal já foi encerrada. Não vislumbro, da mesma forma, a necessidade de
custódia para a garantia da aplicação da lei penal militar, sobretudo porque o Apelante é primário e não
possui antecedentes. Os indícios de que integra organização criminosa não foram ratificados da colheita
probatória.

Dessa forma, revogo a prisão preventiva decretada pelo Juízo de 1ª instância, por não estarem preenchidos
os requisitos do art. 255 do CPPM.

Ante o exposto, Votei vencido pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso Defensivo,
para manter a condenação do civil Lucas Roberto Dias Rocha pela prática do delito inserido no art. 209, § 1º
(duas vezes), combinado com o art. 70, inciso II, alínea "d" e o art. 72, inciso I, na forma do art. 79, todos do
CPM, em face do concurso formal, bem como pelo crime disposto no art. 209, § 1º, na forma tentada,
combinado com o art. 72, inciso I e o art. 79, também do CPM, em concurso material com os dois primeiros e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 10:59:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cee78e41
reformar a pena imposta para 5 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, determinada a detração em
decorrência da prisão preventiva cumprida pelo Apelante no curso da Ação Penal Militar, com a consequente
progressão de regime, a ser aplicada pelo Juízo competente para a execução criminal.

Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator